Tribunal: TJDFT
Processo: 0724920-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO POR TERCEIRO POR MEIO VIRTUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASTREINTES. VALOR NÃO EXORBITANTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que declarou a inexistência do contrato de “Crédito Pessoal Eletrônico com Proteção” (ID 32538528), e dos respectivos débitos; determinou que o réu se abstenha de enviar cobranças ao autor, em relação aos débitos declarados inexistentes; e determinou que o réu que se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos ora declarados inexistentes, ou exclua a anotação caso tenha sido feita.
3. Nas razões do recurso, sustenta a ausência de verossimilhança das alegações do autor; inaplicabilidade da inversão do ônus da prova; ausência de ato ilícito; cobrança justa e legítima ante o inadimplemento dos termos do contrato celebrado entre as partes; e exercício regular de direito. Relata que foi localizada contratação do empréstimo de forma regular e dentro dos padrões de segurança do Banco, através de internet banking que exige a identificação do ID e validação mediante aposição de senha pessoal. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, requer a revogação da multa ou a sua redução em valor condizente e proporcional ao fim que se destina.
4. O autor apresentou contestação com requerimento de procedência do pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. No entanto, inviável conhecer de pedido formulado em contrarrazões, já que esse momento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida que se manifeste quanto ao recurso interposto contra a sentença que o beneficia, não sendo a via adequada para pleitear a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos constantes na inicial. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido.
5. O cerne da controvérsia cinge-se na verificação da contratação, ou não, pelo autor de empréstimo pessoal e das transferências para conta de terceiro.
6. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
7. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
8. Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479, segundo a qual: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
9. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.
10. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
11. É dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários.
12. As instituições financeiras/pagamento, por operarem com verbas de terceiros, devem proceder com o máximo de segurança, na busca, sempre, da prevenção de fraudes, devendo agir com cautela adequada, conferindo a autenticidade das transações realizadas pelos usuários, em respeito às resoluções do Banco Central do Brasil.
13. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), de modo que não é razoável a pretensão de transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
14. No particular, necessário considerar que a opção de oferecer aos consumidores a contratação de empréstimo, de forma remota por meio digital, é do réu.
15. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço e regularidade da contratação.
16. Nesse viés, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da ausência de defeito na prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
17. Importante registrar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
18. A atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
19. Embora o réu insista nas teses de inexistência de ato ilícito e ausência de defeito na prestação do serviço, não logrou êxito em comprovar tais alegações. A mera alegação de regularidade da contratação, sem prova documental ou qualquer outro elemento probatório, não tem o condão de infirmar os fatos narrados e os documentos apresentados pelo autor.
20. O réu deixou de comprovar que conferiu a autenticidade das transações realizadas por meio digital o que leva a conclusão de que foi negligente ao permitir a contratação irregular de empréstimo, sem autenticar devidamente o usuário, o que, sem dúvida, contribuiu para a prática da fraude.
21. Caberia ao réu demonstrar que o empréstimo foi realizado pelo autor ou com o seu consentimento, porquanto a presunção de segurança dos sistemas de autenticação do usuário não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por outros meios de prova à sua disposição a ausência de sua responsabilidade.
22. A simples alegação de que o internet banking é seguro para transações, por si só, não é suficiente para comprovar a contratação válida e regular, principalmente quando o consumidor rechaça a sua validade. Era imprescindível que o réu acostasse outras provas que demonstrassem que a transação foi realizada a partir do “IP vinculado ao endereço do autor e do computador previamente habilitado no sistema para a realização de transações eletrônicas”, conforme consignado na sentença, contudo não o fez.
23. Verifica-se, portanto, que o demandado não comprovou, de forma inequívoca, a existência da regular contratação, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante (contratação fraudulenta)
24. Forçoso reconhecer, portanto, a falha na prestação do serviço, assente na possibilidade de violação dos sistemas utilizados pelo réu quando contratação de empréstimo por estranho à relação contratual.
25. A regularidade dos produtos ofertados pelo réu, entre eles a possibilidade realização de empréstimo por meio virtual, é de sua responsabilidade exclusiva, guardando estrita relação com o risco da atividade econômica desenvolvida, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela decorrentes.
26. As instituições financeiras devem primar pela segurança das operações bancárias, de modo a impedir movimentações por estranhos à relação comercial e não, simplesmente, se esquivar de sua responsabilidade, transferindo ao consumidor a responsabilidade pela fraude.
27. É obrigação do fornecedor cercar-se de todos os cuidados possíveis para a ultimação da avença, pautando sua conduta na cautela e segurança dos negócios realizados, sob pena de se configurar a falha na prestação do serviço (Art.14 do CDC)
28. A contratação fraudulenta de empréstimos por meio digital é de conhecimento de todos os fornecedores de produtos e serviços e não se efetivaria de forma alheia às estruturas tecnológicas e procedimentos utilizados, bem como poderia ser evitada com o reforço nas medidas de segurança.
29. Ciente das inúmeras fraudes cometidas contra seus clientes por meio digital, ao disponibilizar o canal para transações bancárias por meio eletrônico sem a adoção de mecanismos mais seguros, o réu assume o risco pelos danos causados aos consumidores.
30. Caso o réu não quisesse arcar com os prejuízos decorrentes das fraudes praticadas por meios da utilização indevida do canal disponibilizado, poderia reforçar os sistemas de segurança, como exemplo, a autenticação biométrica amplamente difundida no mercado. Vale dizer: a fraude não seria efetivada sem a contribuição da defeituosa prestação de serviço do réu.
31. A contratação fraudulenta com a respectiva cobrança indevida faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor (Art. 14, § 3o, II do CDC e Súmula 479 do STJ).
32. À vista do exposto, deve ser declarada a nulidade do contrato de empréstimo e dos respectivos débitos, conforme consignado na sentença.
33. Por fim, quanto ao pedido de revogação ou redução do valor da astreintes, melhor sorte não assiste ao recorrente. A fixação de astreintes não pode se dar em patamar irrisório, sob pena de não ser atendida a sua finalidade coercitiva, isto é, a de pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação sem resultar, contudo, no enriquecimento sem causa da parte beneficiada. Desse modo, deve ser arbitrada em valor compatível com a obrigação, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida, quando se mostrar excessiva.
34. O valor fixado no importe de R$ 200,00 até o limite de R$ 1.500,00, não se mostra exorbitante ou desproporcional, tampouco enseja enriquecimento sem causa da parte adversa.
35. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
36. Recurso conhecido e improvido.
37. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
38. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.